Tribunal: TJDFT
Processo: 0717294-70.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717294-70.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROGERIO FERREIRA DO CARMO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por CARLOS ROGERIO FERREIRA DO CARMO em face da sentença (ID 18576347) da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em desfavor AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, julgou improcedente pedido para desconstituir bloqueio judicial via RENAJUD, mantendo a constrição sobre o veículo FIAT/SIENA ESSENCE 1.6, 2013/2014, placa JKR 6457/DF. Compulsando os autos, denota-se a ausência de recolhimento do preparo recursal em função da retificação do pedido de gratuidade de justiça, não analisado pela instância de origem. Argumenta o apelante não se encontrar em condições de manter o processo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, colacionando aos autos declaração de hipossuficiência com o fim de chancelar o afirmado. Não obstante possível a formulação de tal requerimento a qualquer tempo – e malgrado vigente a presunção relativa da veracidade de tais alegações (artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil) –, a análise desses argumentos reclama maiores esclarecimentos no caso concreto. Notadamente porque Sr. Carlos Rogerio é servidor público do Ministério Público do Estado do Tocantins – o que sugere, em uma primeira análise, auferir renda que suportaria o pagamento das custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Assim, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos documentos tendentes a comprovar sua alegada hipossuficiência. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator